Tribunal: TJPA
Processo: 0007676-66.2018.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007676-66.2018.8.14.0013

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IVANILDO SOUSA DOS REIS, MIGUEL PINHEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA
.
CONDENAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRAÇÃO
.
LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO E AUTO DE APREENSÃO NOS AUTOS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO TARDIAMENTE APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- No presente caso, induvidosa é autoria e a materialidade delitiva da prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33, caput ̧ da lei 11.343/2006, não havendo que se falar em insuficiência de provas e a conseqüente absolvição.

- Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal

- A anexação do laudo toxicológico definitivo após a apresentação de alegações finais pela acusação não configura nulidade se, já existente nos autos laudo de constatação pericial e auto de apreensão, que identificaram a substância. A ulterior juntada do laudo pericial definitivo serve, em tal situação, apenas ratifica o teor das provas constantes nos autos.

- Imperioso mencionar o enunciado sumular de nº. 32 do E. TJ/PA: Súmula nº 32 (DJ Nº 6414/2018, 27/04/2018): “A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

ACÓRDÃO
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia da Sessão Ordinária do Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer do recurso da acusação e dar provimento, em conformidade com o parecer ministerial, para, reformando a decisão absolutória, condenar como incurso nas sanções punitivas do
art. 33 da lei 11.343/2006 - MIGUEL PINHEIRO DOS REIS, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, e IVANILDO SOUSA DOS REIS
, à pena de
em
3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco)
, fixado o regime inicial de cumprimento de pe
na aberto, a qual deve ser substituída por duas restritivas de direito a serem aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal
.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em id 6317639 - Pág. 2, pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
impugnando a decisão proferida, em id 6317637 - Págs. 1/3, id 6317636, id 6317635, 6317634, ss., (Doc. /LIBRA nº 2019.01492137-52) pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA, julgando IMPROCEDENTE a denúncia, ABSOLVEU - MIGUEL PINHEIRO DOS REIS e IVANILDO SOUSA DOS REIS e MIGUEL PINHEIRO DOS REIS
haja vista não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do que dispõe o art. 386, VII, do CPP, quanto à prática de ambos do crime de tráfico de drogas, artigo 33, da Lei nº 11.343/06, absolvendo também MIGUEL PINHEIRO DOS REIS imputação do delito previsto no art. 180,
caput
, do CP.

Consta na inicial acusatória, que o r. do Ministério Público, denunciou a este Juízo MIGUEL PINHEIRO DOS REIS e IVANILDO SOUSA DOS REIS, como infratores do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, acrescentando ao acusado MIGUEL PINHEIRO DOS REIS a imputação do delito previsto no art. 180, caput, do CP.

Segundo a exordial acusatória, em 16.08.2018, por volta de 21h, nas proximidades da Rua Oriental, neste município de Capanema/PA, os recorrentes foram presos em flagrante delito em uma motocicleta HONDA BROS 125, sem placa e com o chassi alterado, transportando duzentos e dez gramas de “maconha”, uma faca e a quantia de cento e oito reais, pelo que foram encaminhados à Delegacia.

Narrou a inicial que uma guarnição da PM estava em ronda pelo local quando os policiais avistaram os recorrentes em atitude suspeito, conduzindo uma motocicleta sem placa e com o chassi adulterado. Ao dar o sinal de parada, os suspeitos desobedeceram a ordem e empreenderam fuga, oportunidade em que tentaram se desfazer de uma sacola contendo substância até aquele momento desconhecida.

Os militares lograram interceptar os recorrentes e apreender a sacola, momento em que fora constatado que estavam transportando o entorpecente supracitado para o município de Primavera/PA, além da arma branca e da quantia em dinheiro.

Perante a autoridade policial, o recorrente MIGUEL confessou a autoria delitiva, afirmando que ele e seu filho (o recorrente IVANILDO) pretendiam levar a droga para ser consumida no distrito de “Tauarizinho”, no município de Peixe-Boi/PA, tendo adquirido a motocicleta sem saber que o chassi estava adulterado (ou se tinha origem ilícita).

O recorrente IVANILDO também assumiu a autoria dos fatos narrados, declarando que havia comprado duzentos e cinquenta gramas de maconha no bairro do Mutirão, pela quantia de duzentos reais, tendo seu pai adquirido a motocicleta através de uma troca em um terreno.

Relatados os fatos narrados na exordial, a peça delatória pede a condenação dos recorrentes MIGUEL PINHEIRO DOS REIS e IVANILDO SOUSA DOS REIS, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, acrescentando ao acusado MIGUEL PINHEIRO DOS REIS a imputação do delito previsto no art. 180, caput, do CP.

Inconformado com a sentença absolutória, o
r. do Ministério Público
interpôs apelação penal, e em suas razões recursais, de 28/06/2022, id 10504631- Págs. 1/13, pleiteia a reforma da sentença para condenar
IVANILDO SOUSA DOS REIS e MIGUEL PINHEIRO DOS REIS nas penas do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.
No ato, juntou o auto/termo de exibição e apreensão de objeto, em id 10504633, e o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.002606-QUI – id 10504634 - Págs. 2/3 - elaborado em 29/11/2019.

Nas
contrarrazões
, id 11200744- Pág. 2/6, requer que seja improvida a apelação, mantendo-se em sua totalidade a decisão que absolveu os apelados por ausência de provas suficientes para a condenação, bem como seja inadmitida a prova juntada extemporaneamente pelo Ministério Público.

Considerando, pela eventualidade, que seja reformada a sentença e os apelados sejam condenados pelo crime de tráfico de drogas, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/04 com a consequente redução de pena em seu grau máximo, em atenção às suas certidões de antecedentes favoráveis (ID 34284076).

Por fim, foi apresentado parecer da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA,
em id 11711041,
que se manifestou pelo
provimento
do recurso para que seja
reformada a sentença absolutória
, e, consequentemente condenar os ora recorridos como incurso no crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006.

É o Relatório.

Os autos foram revisados

Belém/PA – Assinatura digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
acusação
.

Consoante relatado, inconformado com a sentença absolutória, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e em suas razões recursais, de 28/06/2022, id 10504631- Págs. 1/13, pleiteia a reforma da sentença para condenar
IVANILDO SOUSA DOS REIS e MIGUEL PINHEIRO DOS REIS nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.
No ato, juntou o auto/termo de exibição e apreensão de objeto, em id 10504633, e o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.02.002606-QUI – id 10504634 - Págs. 2/3 - elaborado em 29/11/2019.

Sustenta o
parquet
que, apesar do robusto conjunto probatório acostado aos autos do processo, formado pelo depoimento de testemunhas oculares, pelo auto de apresentação e apreensão de substâncias entorpecentes, pelo auto de constatação provisória, e até mesmo pela confissão espontânea do réu Ivanildo em audiência, o MM. Juízo de Piso, em desconformidade com conteúdo da Súmula nº 32 desse Egrégio Tribunal de Justiça, julgou inexistir prova suficiente para embasar a condenação, desconsiderando, portanto, que todas as provas colhidas no bojo dos autos (fases inquisitória e processual) convergiam para condenação dos recorridos.

Aponta que o CPC Renato Chaves apresentou o Laudo Toxicológico Definitivo após a apresentação de Memoriais pelo Parquet. No entanto, a juntada extemporânea do exame pericial apenas ratifica as provas já produzidas e documentadas nos autos, o que implica em dizer que a condenação dos recorridos é medida que se impõe.

No mais, alega que a Apelação interposta deve ser provida para, reformando-se os termos da sentença, haja vista que prolatada em desconformidade com as circunstâncias e a gravidade da infração, bem como de forma contrária à prova produzida nos autos, condenar os apelados IVANILDO SOUSA DOS REIS e MIGUEL PINHEIRO DOS REIS nas penas do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Prosperam as alegações da acusação, diante da análise da própria sentença absolutória, bem como de todos arcabouço fático-probatório constante nos autos, vejamos:

Em audiência de instrução e julgamento, conforme termo em id 631761, fora efetuada a oitiva das testemunhas SILVIO GONZAGA BATISTA, PAULO SERGIO SANTOS SILVA, BRUNO ELIAKIM DIAS OLIVEIRA, JOSE IVALDETE NASCIMENTO, EVALDO FRANCO VIEIRA e RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA, bem como devidamente realizado o interrogatório dos réus.

Conforme a própria sentença impugnada, ids 6317637 e ss., (Doc. /LIBRA nº 2019.01492137-52), os policiais SILVIO GONZAGA BATISTA, PAULO SERGIO SANTOS SILVA e BRUNO ELIAKIM DIAS OLIVEIRA, que realizaram o flagrante, foram firmes em suas narrativas de que os recorridos MIGUEL PINHEIRO DOS REIS e IVANILDO SOUSA DOS REIS traziam consigo drogas ilícitas que, provavelmente, pelas circunstâncias, seriam para fins de tráfico.

Transcrevo a sentença na parte que interessa:

“O policial SILVIO GONZAGA BATISTA declarou que os acusados estavam em atitude suspeita em uma motocicleta sem placa quando a guarnição resolveu abordá-los, todavia estes não obedeceram a requisição de parada, empreendendo fuga e tentando se desfazer de uma determinada substância. Interceptados, fora efetuada revista e apreendido o material do qual aqueles tentaram se livrar, restando constatado se tratar de “maconha”, tendo os denunciados assumido que traziam consigo a substância entorpecente e que esta seria destinada à venda. O depoente informou ter descoberto após a condução dos denunciados à Delegacia que a motocicleta em que estes transitavam possuía o chassi adulterado. Comunicou, ainda, que a droga não estava fracionada em pequenas porções, mas sim em uma porção única”

A militares PAULO SERGIO SANTOS SILVA e ELIAKIM DIAS OLIVEIRA ratificaram o depoimento acima”.

De fato, pelo que consta nos autos, a testemunha PAULO SÉRGIO DOS SANTOS policial militar, informou que estava fazendo moto patrulhamento, no dia dos fatos, quando percebeu a presença dos réus em uma região conhecida pelo tráfico de drogas. Aduziu que, no primeiro momento, tentou se aproximar dos acusados, mas eles aceleraram a motocicleta diante da presença dos policiais. Em determinada ocasião, durante o trajeto, o acusado MIGUEI se desfez de uma sacola, acreditando que os policiais não haviam percebido tal atitude, oportunidade em que ele e o filho (réu IVANILDO) decidiram parar e ceder à abordagem. Contudo, a testemunha encontrou a referida sacola, identificando, naquele momento, que dentro desta estava certa quantidade de "maconha”.

Por sua vez, a testemunha BRUNO ELIAKIM DIAS OLIVEIRA, policial militar, ratificou as informações prestadas pelos companheiros de guarnição, descrevendo o réu MIGUEI estava com uma faca no momento da abordagem; e que a "maconha estava dividida em dois tabletes. Também esclareceu que, além dessa quantidade de droga, o réu IVANILDO também foi encontrado com uma pequena quantidade de "maconha"”.

Em seu interrogatório, diante do MM. Magistrado, o recorrido MIGUEL PINHEIRO DOS REIS alegou:

“Que foi abordado pela polícia no dia 16 de agosto de 2018; que seu filho conduzia uma certa quantidade de maconha; que estava dirigindo o veículo e o seu filho estava na garupa; que não sabia que seu filho estava com a droga, que seu filho (IVANILDO) jogou a droga; que seu filho lhe disse que estava trazendo consigo droga; que disse para o seu filho (IVANILDO) jogar a droga, que já foi preso por causa disso e tentou 'sair' dos policiais, mas não deu certo, que só identificou os policiais quando eles ligaram as luzes (sirene); que estava portando a faca; que estava com a faca em razão de estar trabalhando no dia dos fatos. Que seu filho veio a Capanema mais cedo para vender açaí; que o interrogado chegou a Capanema mais tarde, para buscá-lo, que quando chegou o seu filho (RÉU IVANILDO) já estava com a sacola com a droga dentro, que acredita que seu filho fez negócio trocando a droga pelo açaí; que iria consumir a droga; que trabalha 24 horas na roça, que não sabia que o seu filho estava com a droga, se soubesse não teria ido buscá-lo, que não reagiu à prisão, que a motocicleta era sua que trocou a motocicleta por um terreno, com um senhor lá de Primavera; que não passou o moto para o seu nome, pois a moto não tinha documento; que só iria usar a motocicleta na sua localidade: que não sabia a quantidade de droga que seu filho trazia consigo que só tinha R$ 20,00, no dia dos fatos que não sabe dizer o quanto de dinheiro o seu filho tinha; que o seu filho estava com o dinheiro do açaí, que é usuário de maconha".

Por fim, o réu IVANILDO SOUSA DOS REIS informou:

"Que é filho do réu MIGUEL; que mora em Tavarizinho, que é primeira vez que foi preso que trabalha na roça; que estavam em uma motocicleta; que estavam levando uma pequena cabeça de maconha; que seu pai estava dirigindo a moto; que o interrogado estava na garupa, que não sabe qual era a quantidade de maconha, que seu pai não sabia que o interrogado tinha comprado a maconha; que comprou a droga de um cara na feira, que tinha um cara que tava a fim de vender; que trocou a maconha por um saco de açaí, que o dinheiro que trazia era proveniente da venda de acaí; que era R$ 80,00; que é usuário de maconha que seu pai também é usuário; que não parou para polícia em razão de estarem com essa cabeça de maconha': que o seu pai acelerou a moto por causa desse flagrante; que não conhece o cara' que lhe vendeu a maconha: que seu pai não sabia; que na estrada o réu falou para o seu pai (MIGUEL) que estava com um fino': que nunca vendeu droga que a moto foi trocado por um terreno do seu pai”.

Por sua vez, a testemunha de defesa JOSE IVALDETE NASCIMENTO afirmou que conhece os réus, e que eles são usuários de droga, inclusive, quando perguntado, também confessou que ser usuário de drogas. Alegou que ficou sabendo que os réus foram encontrados com pouca quantia de drogas. Justificou que quem trabalha em roça geralmente compra uma quantidade para usar no dia a dia, para evitar ter que ir toda hora em "boca" (textuais) para comprá-las. Contudo, respondendo às perguntas do Ministério Público, afirmou não sabia que os réus também estavam com uma faca e uma motocicleta com chassi adulterado no dia dos fatos.

O informante EVALDO FRANCO VIEIRA afirmou que os réus são usuários de droga, justificando que é comum o uso de drogas pelas pessoas que trabalham em roça.

O informante RAIMUNDO RODRIGUES DE LIMA declarou que é vizinho dos réus, e também afirmou que o acusado MIGUEL é usuário de drogas. Contudo, quando perguntado. informou que «nunca viu menino (réu

IVANILDO)* usando drogas, e que também chegou a ver a "motinha" (motocicleta) dos réus. Tomou conhecimento de que os réus "foram presos por causa de drogas e "da motocicleta que era roubada". Acredita que os réus vieram a Capanema a noite, no dia dos fatos, com a motocicleta e a faca, no intuito de comprar drogas e levá-las para sua localidade, presumindo que eles iriam consumi-las. Mencionou que só ficou sabendo que a motocicleta era roubada quando a informação chegou em Tauarizinho”.

Durante a audiência, apesar de ambos os réus, pai e filho, declararem usuários de droga, um alegou não ter comunicado a compra de 210 (DUZENTOS E DEZ) GRAMAS DE "MACONHA" ao outro.

Também coincidentemente, foi o réu primário IVANILDO que assumiu ter comprado sozinho a referida droga, sem comunicar o fato ao seu suposto companheiro de uso, o próprio pai (Réu MIGUEL), o qual inclusive já foi preso por tráfico de drogas, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva em id 6317603 - Pág. 2, sendo condenado no processo 0002193-31.2013.8.14.0013 – em 27/07/2021, encontrando-se atualmente em grau de recurso.

Com efeito, importante ressaltar que os réus foram encontrados em flagrante delito com uma considerável quantidade de drogas, uma faca, e a quantia de R$ 108,00 (cento e oito reais), transitando de uma localidade para outra em uma motocicleta roubada, sem qualquer tipo de documentação, cujo CHASSI ainda estava adulterado.

O delito de tráfico, por sua natureza grave, é invariavelmente cometido na clandestinidade, de modo a suportar a ideia de que os indícios e as circunstâncias do crime são demasiadamente relevantes para serem afastados.

Assim, a
autoria
do crime de tráfico ilícito de entorpecente encontra-se devidamente comprovada principalmente pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos recorridos, notadamente por que foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Ou seja, os testemunhos de policiais são válidos e presumem-se verossímeis, inexistindo nos autos qualquer motivo que desabonem. E a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS VETORIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...) - A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - quando policiais militares realizavam diligências visando a dar cumprimento a um mandado de prisão temporária expedida em desfavor do paciente, ele foi apreendido quando se encontrava dentro do veículo Peugeot que estava sob sua posse, sendo apreendidos pela polícia cerca de 10 pinos de cocaína embaixo do banco do motorista do carro, além de vasto material sobre o gerenciamento de organização criminosa (cinco ou seis "pen drivers"" no console da porta do veículo), cujo conteúdo demonstrava a contabilidade de uma facção criminosa (e-STJ, fl. 49) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que as drogas encontradas em seu poder fossem apenas para uso próprio, e de que ele não se tratava de um traficante de drogas.
- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, além de haver sido detido novamente por ser procurado pela justiça, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a seus antecedentes criminais, que foram negativados em virtude de uma condenação anterior - Cf. certidão de fls. 243 (e-STJ, fl. 55) -; Acrescento, por oportuno, que para a aferição dessa vetorial é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu. Precedentes.

- No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. - Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (34,5 G DE CRACK E 43,3 DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O AGRAVANTE COM SUPORTE NA NÃO COMPROVAÇÃO DO COMÉRCIO DAS DROGAS. PRESCINDIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONTRADITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA PREVALÊNCIA, NO PONTO, DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM E NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS REFERIDAS TESES DEFENSIVAS CONTIDAS NA APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Consta do combatido aresto que o acusado tinha em depósito 134 (cento e trinta e quatro) pedras de crack, e 2 (dois) tijolos de maconha, pesando, respectivamente, 34,5 g e 43,3 g (Auto de Apreensão de fl. 25, pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância das fls. 28, 29-30 e 31-32, pelos Laudos Toxicológicos, das fls. 71-72). [...] Em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam informação de que em um casebre havia um indivíduo vendendo drogas. E, em revista, encontraram, em poder do acusado a droga apreendida, além de arma, munição e um colete balístico. [...] Nesse contexto, em que pese entenda que não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, tenho que, no caso concreto, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia de VAGNER, cabe salientar que a droga apreendida - 134 pedras de crack, pesando aproximadamente 34,5 g, e 2 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 43,3 g - é plenamente compatível com o consumo. [...] Outrossim, vale ressaltar que, em que pese o acusado quando preso estivesse na posse das drogas, não houve a identificação de nenhum usuário, a fim de comprovar a mercancia.

2. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta da jurisprudência desta Corte Superior entender tanto a validade dos depoimentos dos policiais, em sede de contraditório, bem como que a não comprovação do comércio das drogas não é, por si só, apta a lastrear a absolvição.

3.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC n. 382.306/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017) ? (HC n. 404.514/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/3/2018).
(...)7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconsiderando, em parte, a decisão agravada, alterar o seu dispositivo para os seguintes termos: Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, afastando a absolvição decretada pela Corte de origem, determinar o retorno dos autos para a análise das demais teses defensivas contidas no recurso de apelação de fls. 287/307. (STJ. AgRg no REsp n. 1.863.836/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

Apontando o MM. Juízo de 1º Grau a falta de materialidade delitiva diante da ausência do Laudo Toxicológico Definitivo quando da formação do seu Juízo de
Valor, absolve os recorridos nos seguintes termos:

“Acerca do delito de TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, verifico a inexistência de laudo toxicológico definitivo acostado aos autos. Todavia, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem sedimentando jurisprudência no sentido de abrir exceção à regra da necessidade do laudo definitivo na hipótese de o laudo preliminar de constatação ser assinado por perito criminal oficial ou profissional que detenha o conhecimento técnico necessário para certificar a materialidade.

Compulsando os autos do IPL em apenso, à fl. 18, verifico que o laudo de constatação provisório ali acostado não se amolda às hipóteses elencadas no supracitado entendimento jurisprudencial,

posto que fora assinado por investigadores de polícia civil que, a despeito de suas competências na área fim em que atuam, não detêm o conhecimento técnico e científico necessário para certificar a natureza da substância apreendida. Entretanto, é plenamente possível a materialidade delitiva ser comprovada de forma indireta, por outros meios de prova, mormente ante a confissão acerca da ciência da natureza ilícita da substância apreendida.

Porém, analisando cuidadosamente os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução, tenho que não restou comprovada intenção da mercancia ilícita do entorpecente, restando, também, dúvida razoável quanto a este elemento do tipo e, diante do entendimento sedimentado neste juízo acerca da atipicidade da conduta típica descrita no art. 28, da Lei nº 11.343/06, imperativa é a absolvição dos denunciados”.

Entretanto, a materialidade restou comprovadas nos autos, pelo Auto de Exibição e Apreensão de Entorpecentes, id 6317665 – contando
“aproximadamente 210 gramas de uma substância que aparenta ser “Maconha”, R$ 180,00 (cento e oito reais); 01 faca de cabo de madeira; 01 motocicleta. BROS 125 Branca, sem placa com chassi”,
pelo Laudo de Constatação Provisória, em id 6317666 - Pág. 2 – Assinado pelo Delegado e por dois peritos não oficiais) e pelos depoimentos dos policiais acostados nos autos, em especial, a confissão dos acusados, conforme supra transcrito.

Conforme alega a acusação, em suas razões recursais, após a sentença, o CPC Renato Chaves apresentou o Laudo Toxicológico Definitivo de nº 2019.02.002606-QUI, anexado a este recurso, em id 10504621 - Págs. 1/2 e que consta que foram apreendidos: “Trata-de de 204g (duzentos e quatro gramas) de uma erva prensada Esta erva seca era constituída por fragmentos de folhas, talos e sementes do tipo aquênio - POSITIVO para o grupo Cannabinóides, no qual pertence o vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA,”.

Vale ressalvar que o laudo definitivo, embora tenha sido elaborado antes da sentença, somente veio a ser juntado aos autos após a sua prolação. E a nulidade decorrente da ausência de laudo de exame toxicológico definitivo no momento da prolação da sentença no crime de tráfico de drogas tem como pressuposto a comprovação do prejuízo ao réu.

É cediço que no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP e nesse mesmo sentido é o conteúdo do Enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 12 DA LEI 6.368/76). LAUDO DEFINITIVO DE EXAME TOXICOLÓGICO. JUNTADA TARDIA, POSTERIOR À SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A nulidade decorrente da juntada tardia do laudo de exame toxicológico no crime de tráfico de drogas tem como pressuposto a comprovação do prejuízo ao réu. ( Precedentes: HC 104.871/RN, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2011); HC 82.035/MS, Relator Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4/4/2003; HC 85.173/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 15/2/2005; HC 69.806/GO, Relator Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4/6/1993). 2. In casu: a) o recorrente foi denunciado (fls. 9) como incurso nas sanções do art. 12 da Lei 6.368/76, porque, em 27/9/2005, ao final do banho de sol dos detentos da cadeia pública da Comarca de Ponte Nova/MG, tentava esconder dos policiais 7 (sete) invólucros contendo substância vegetal esverdeada conhecida como “maconha”, de peso aproximado de 8,57g (oito gramas e cinquenta e sete centigramas); b) o Juiz de Direito de primeira instância proferiu sentença absolutória, por julgar que, para se aferir a materialidade delitiva, imprescindível seria a elaboração de laudo toxicológico definitivo, sendo insuficiente o laudo de constatação preliminar; c) o laudo definitivo, embora tenha sido elaborado antes da sentença, somente veio a ser juntado aos autos após a sua prolação; houve apelação pelo Ministério Público, que restou provida para condenar o réu, decisão confirmada em sede de embargos infringentes; d) a condenação fundou-se em conjunto probatório independente do laudo definitivo consistente em: laudo preliminar assinado por perito oficial não contestado pela defesa, bem como a confissão do acusado de que a droga era de sua propriedade; e) o contraditório foi oportunizado à defesa no momento das contrarrazões de apelação, e pela posterior interposição de embargos infringentes. 3. O processo penal rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que as formas, ritos e procedimentos não existem como fins em si mesmos, mas como meios de se garantir um processo justo, equânime, que confira efetividade aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, e do devido processo legal. 4. É cediço na Corte que: a) no processo penal vigora o princípio geral de que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando há a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do que dispõe o art. 563 do CPP, verbis: Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa; b) nesse mesmo sentido é o conteúdo do Enunciado da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu; c) precedentes: HC 93.868/PE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 28/10/2008; HC 98.403/AC, Rel. Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 24/8/2010, HC 94.817, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgamento em 3/8/2010. 5. Recurso ordinário desprovido. (STF. RHC 110429, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012 REVJMG v.63, n. 200, 2012, p. 359-361)

Ressalva-se que o referido Laudo Toxicológico juntado de forma tardia apenas veio confirmar todos os elementos de prova produzidos nos autos, convergindo para condenação dos recorridos.

Imperioso mencionar o enunciado sumular de nº. 32 do E. TJ/PA: Súmula nº 32 (DJ Nº 6414/2018, 27/04/2018): “A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

O auto de apreensão e o de constatação realizados na fase policial consubstanciam prova material suficientes quando conjugadas com outros elementos probatórios, conforme depoimentos dos policiais que participaram da diligência, autorizando a condenação por tráfico de entorpecentes, não constituindo nulidade a juntada do laudo definitivo após a prolatação da sentença.

No sentido de que a juntada do laudo definitivo, mesmo após a apresentação de memoriais pelas partes, não configura cerceamento de defesa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief). 2. Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovação em relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante. 3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016). (...) 8. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 669.046/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA SEM CONSENTIMENTO DA DEFESA. DOSIMETRIA. LIBERDADE. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA ORIGEM. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO. DEMONSTRAÇÃO
.
LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA. LAUDOS TOXICOLÓGICOS DEFINITIVOS. JUNTADA DOS LAUDOS TOXICOLÓGICOS DEFINITIVOS APÓS A APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. (...)

3. A materialidade do delito restou sobejamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, em especial pelo laudo preliminar de constatação da natureza da substância e pelos laudos toxicológicos definitivos, ainda que estes tenham sido acostados ao processo posteriormente aos memoriais da Defesa.

4. Esta Corte firmou entendimento de que a anexação do laudo toxicológico definitivo após a apresentação de alegações finais pela Defesa não configura nulidade se, já existente nos autos laudo de constatação pericial, este identificou a substância entorpecente e atestou-lhe a potencialidade ofensiva. A ulterior juntada do laudo pericial definitivo serve, em tal situação, apenas para ratificar o teor do auto de constatação preliminar.

5. Não há falar em cerceamento de defesa, porquanto, após colacionados aos autos os laudos toxicológicos definitivos, a Defesa manifestou-se, por três vezes, inclusive requerendo a soltura do paciente, alegando o excesso de prazo da segregação cautelar e a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porém nada mencionou acerca da juntada tardia da perícia, quedando-se silente sobre a matéria.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 267.057/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 3/11/2014)

HC 679220, DECISÃO MONOCRÁTICA, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 22/10/2021.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PROVA À QUAL TEVE ACESSO À DEFESA, MANIFESTANDO-SE EM ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. LOCAL DE PONTO DE VENDA DE DROGAS. RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP, COM CONSEQUENTE NULIDADE E/OU ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIME POSTERIOR AO DELITO EM TELA. PENA REDUZIDA. REGIME MODIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A anexação do laudo definitivo após a apresentação de alegações finais pela defesa não configura nulidade se, já existente nos autos Laudo de Constatação Pericial Provisório.
Cumpre destacar que, in casu, tal perícia foi juntada após o encerramento da instrução criminal, por requerimento do RMP, tendo o juiz a quo, mesmo já havendo sido apresentados os memoriais defensivos, procedido à remessa dos autos à Defensoria Pública para se manifestar quanto ao antedito documento, de modo que não há que se falar em qualquer ofensa à ampla defesa e ao contraditório, já que a defesa obteve plena ciência da sua produção e a possibilidade de questionamento, o que, inclusive, fez em sede de alegações derradeiras. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA. 0800591-93.2022.8.14.0000. Acordão: 11795613. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 07-11-2022)

O art. 33 da Lei 11.343/06 indica, de modo pormenorizado e taxativo, as ações que podem importar em crime:
”importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo
,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que, como no caso dos recorridos, seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”, no caso, trazer consigo/transportar.

No caso, em juízo, os policiais militarem mantiveram seus depoimentos narrando que a droga apreendida foi encontrada na posse dos recorridos. Afirmando que estavam realizando uma ronda de rotina, momento em que abordaram os apelados que encontrava-se na rodovia em uma moto. Não obstante, foi encontrada a quantidade supramencionada de "maconha", em que o próprio apelados confessaram que estava transportando de um lugar para o outro a referida substância ilícita, mas não com finalidade de comércio, mas para consumo.

Ressalvando-se que a quantidade da substância apreendida, bem como a forma de acondicionamento, não deixa margem para dúvidas a respeito da caracterização do crime em sua modalidade “trazer consigo”.

Assim, a absolvição encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente a prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrido incidiu no verbo “trazer consigo/transportar”.” contido no Art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente).

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)
4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.

5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível.
(...) 12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (STJ. REsp n. 1.523.735/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado.

5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.624.427/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

No mesmo direcionamento, é a jurisprudência no nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta. Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso;
2. Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal; (...)
4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. Número CNJ: 0006812-73.2020.8.14.0040. Acordão: 9832875. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 30-05-2022.

APELAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO TOXICOLÓGICO COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO
.
CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. O SIMPLES FATO DE PORTAR A QUANTIDADE APREENDIDA NOS AUTOS JÁ CONFIGURA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 2- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E QUE SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO IN TOTUM.

(TJPA. PROC. 2019.03740223-10, 208.065, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-13)

Ante o exposto
, reformo a decisão absolutória proferida em id 6317637 - Págs. 1/3, id 6317636, id 6317635, 6317634, ss., (Doc. /LIBRA nº 2019.01492137-52) pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA PENAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA,
e julgo parcialmente procedente a denúncia nos exatos termos da fundamentação discorrida, para condenar
- MIGUEL PINHEIRO DOS REIS e IVANILDO SOUSA DOS REIS e MIGUEL PINHEIRO DOS REIS
, já devidamente individualizado nos autos como incurso nas sanções punitivas do
art. 33 da lei 11.343/2006
, passando-se em seguida a dosimetria e fixação da pena, em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, e art. 42 e ss. da Lei 11.343/2006:

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

A
culpabilidade
encontra-se evidenciada dentro da normalidade do tipo. Com relação aos
antecedentes
, milita em favor dos acusados, por se tratar de réus primário e não possuírem outros antecedentes criminais. Quanto a
conduta social
e a
personalidade
não há notícias no processo. Os
motivos
são

inerentes ao tipo. As
circunstâncias do crime
são comuns à espécie. As
conseqüências do delito
são calamitosas para sociedade, pois de grande potencial, é responsável pelo aniquilamento de jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos crimes, mas também inerente ao tipo. Por fim, a
vítima
é toda a coletividade. Fixo portanto a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa,
estes fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

2)
Inexistem
circunstâncias agravantes e atenuantes.

3.1) Por fim, não há causa de aumento de pena e nem de diminuição ao recorrido
MIGUEL PINHEIRO DOS REIS
, pois não preenche o benefício previsto no §4º, do art. 33 da lei 11.343/2006.

Ou seja, o apelado MIGUEL não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ele se dedica a atividade criminosa. Isso porque já foi preso em flagrante anteriormente,
conforme
Certidão Judicial Criminal Positiva em id 6317603 - Pág. 2, responde a outro processo da mesma natureza, inclusive foi condenado em 27/07/2021, conforme PJE, processo 0002193-31.2013.8.14.0013 –, encontrando-se atualmente em grau de recurso, pelo seguinte fato: na a localidade Vila Iraquara, na cidade de Capanema/PA, o foi encontrado em um matagal portando trinta e duas barras de “maconha” prensada, cada uma com peso aproximado de um quilograma, num total trinta e dois quilos e duzentos gramas, mais uma porção de cento e cinquenta gramas em um saco plástico azul.

Unindo-se a isso, no presente processo, foi preso em flagrante na posse de razoável quantidade de droga. Tais afirmações evidenciam que o apelado MIGUEL possui envolvimento direto com o tráfico ilícito de entorpecentes no município de Capanema/PA, fazendo do tráfico meio de vida. Ou seja, evidenciando que o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes não é uma prática eventual e isolada na vida do apelante.

A existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir, unido a outros elementos, que o agente é habitual na prática delitiva, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PROCESSOS EM CURSO E REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (EREsp n. 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). Na mesma esteira é o entendimento desta Corte no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico, são aptos a afastar a incidência do benefício (AgRg no REsp 1560667/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 23/10/2017).

2. No caso, o Tribunal a quo, em virtude da existência de anotações de processos em curso e de registros da prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico, entendeu que o paciente se dedica a atividades criminosas, de forma que não foram atendidas as diretrizes exigidas para o reconhecimento do privilégio.

3. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, o que foi efetivamente esclarecido pelo acórdão impugnado, é fundamento idôneo para recrudescer o regime prisional. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

4. Uma vez inalterado o quantum de pena privativa de liberdade, o qual permanece em patamar superior a 4 anos de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo, previsto no art. 44 do Código Penal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 645.218/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)

Seguindo a mesma direção nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, DENÚNCIA ANÔNIMA SOBRE A VENDA DE DROGAS, QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA, NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS, O QUE NOS LEVA A CONCLUIR QUE O APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ACUSADO QUE RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO POR CRIME DE MESMA NATUREZA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. É impossível a aplicação do tráfico privilegiado, diante da confissão, em juízo, da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, corroborada com a prisão em flagrante no início deste ano em procedimento diverso e por crime de mesma natureza, evidenciando que o envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes não é uma prática eventual e isolada na vida do apelante, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese da defesa neste aspecto.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA. 0800188-36.2022.8.14.0094. Número Acordão: 12194709. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 05-12-2022”

3.2) Não há causa de aumento de pena, mas possui direito o ora recorrido
IVANILDO SOUSA DOS REIS
à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da lei 11.343/2006, já que
a) o agente é primário; b) com bons antecedentes; c) e não possui provas de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, conforme se verifica na certidão em id 6317603.

Ressalvando-se que o legislador não delimitou parâmetros para a fixação da fração de redução da pena, em face da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o
quantum
de aumento e de diminuição ficam adstritos ao prudente arbítrio do Magistrado, devendo encontrar respaldo nos autos
.

Assim, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, torna-se inviável a incidência da causa de diminuição em seu patamar máximo, mostrando-se razoável e proporcional ao caso concreto a aplicação da benesse na fração de
1/4 (um quarto).

Trago à colação jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. O agente que, na qualidade de mula do tráfico agiu de modo esporádico como transportador da droga

ainda que em grandes quantidades

mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 632.857/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Assim, considerando a natureza e quantidade da droga, aplico o tráfico privilegiado no patamar de 1/4 (um quarto), restando a pena fixada definitivamente
em
3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco)
dias-multa fixa
do o regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto, a qual deve ser substituída por duas restritivas de direito a serem aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ante o exposto
, conheço do recurso da acusação e dou provimento para, reformando a decisão absolutória proferida em id 6317637 - Págs. 1/3, id 6317636, id 6317635, 6317634, ss., (Doc. /LIBRA nº 2019.01492137-52) condenar como incurso nas sanções punitivas do
art. 33 da lei 11.343/2006 - MIGUEL PINHEIRO DOS REIS, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, e IVANILDO SOUSA DOS REIS
, à pena de
em
3 (três) anos, 9 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco)
, fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto,
a qual deve ser substituída por duas restritivas de direito a serem aplicadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

É o voto.

Belém (PA) – assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 24/02/2023